Tribunal: TJDFT
Processo: 0726341-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726341-21.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RENATA DAIANA ALVES LARA RECORRIDO: VITALINO JOSE FERREIRA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA ANTERIOR AO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO E TRANSITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A matéria referente à base de cálculo utilizada para a fixação dos honorários advocatícios na sentença foi mantida pelo Tribunal e se encontra, portanto, transitada em julgado. 2. O art. 525, § 1o, inciso VII, do CPC, prescreve que na fase de cumprimento de sentença a impugnação poderá alegar “qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação”, mas, desde que sejam supervenientes à sentença, de modo a preservar a segurança jurídica. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação ao artigo 292, §3o, do Código de Processo Civil, sustentando que o valor da causa, na hipótese dos autos, mostra-se “incompatível com a realidade do direito da recorrente, não correspondendo ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido” (id 39613587, pág. 9). No aspecto, menciona números de julgados do STJ, sem, contudo, transcrevê-los, integral ou parcialmente, com o que pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada violação ao artigo 292, §3o, do CPC, seja quanto ao indicado dissenso pretoriano, pois o acórdão recorrido não se manifestou sobre a matéria nele tratada. “Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 1.814.524/SC, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (Desembargador Convocado do Trf5), DJe 17/8/2022. Quanto ao dissenso interpretativo, além da ausência do indispensável prequestionamento, registre-se que a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). De semelhante teor, confira-se o AgInt no AREsp 2.012.743/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 26/5/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012